Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703308-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LOPES PINHEIRO AGRAVADO: EDNA DUTRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO LOPES PINHEIRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga /DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0716343-08.2021.8.07.0007). A decisão combatida indeferiu o pedido de penhora do salário da devedora (ID 114186907 – pág. 1): “A parte exequente requer a penhora da remuneração do segundo executado, no percentual de 20% (vinte por cento) até o limite do valor da dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Assim, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, indefiro o pedido formulado pelo credor de penhora de salário do devedor. Intime-se o exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, §1o, do CPC.” Em sua peça recursal o agravante requer a reforma da decisão para que seja concedido o desconto de 20% do salário da devedora até a quitação dos honorários advocatícios. Sustenta, em suma, que o entendimento proferido na decisão combatida já foi superado, pois os honorários sucumbenciais se equivalem a verba alimentícia do profissional operador do direito. Diz que a decisão se mostra contrária à legislação e ao ordenamento jurídico (art. 85, §14, do CPC), tendo em vista que os honorários advocatícios possuem os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Defende que o indeferimento do pedido significa que depois de tanto trabalhar não irá receber seus honorários em virtude de manobras escusas para evitar o adimplemento da obrigação imposta. Afirma que a agravada possui renda declarada mensal média de R$ 30.000,00, o que denota um alto poder aquisitivo. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 32435731. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 07 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator